Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740394-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGPRO - TECNOLOGIA, SERVICOS DE INTERMEDIACAO E COMERCIO ELETRONICO LTDA AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante por meio da petição de ID no 20517591 – pág. 1, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2020 17:19:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator